Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-94.2025.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006421-94.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS LIMA SILVA - CPF: 617.737.393-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CEOLIN - CPF: 005.560.260-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE OLIVEIRA CLEMENTINO - CPF: 055.650.801-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO. LICITUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO PARCIAL DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão, em sua residência, de porções de maconha e cocaína, além de instrumentos típicos do tráfico, durante cumprimento de mandados de prisão. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar e da juntada posterior de documentos, bem como pleiteia, no mérito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada durante o cumprimento de mandado de prisão, com posterior apreensão de drogas, é lícita; (ii) estabelecer se a juntada posterior de documentos após a sentença configura nulidade por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a admissão da posse da droga para uso próprio, com negativa de tráfico, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio é lícita quando fundada em mandado judicial de prisão, sendo legítima a continuidade das buscas diante da constatação de flagrante delito, evidenciado pela visualização de entorpecente no interior da residência.

4.

A existência de fundada suspeita, corroborada pela confissão do réu acerca da presença de mais drogas e pela localização de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, autoriza a busca domiciliar independentemente de mandado específico, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do entendimento do STF no Tema 280.

5.

A apreensão de drogas fracionadas, aliada à presença de balanças de precisão e material para embalagem, demonstra contexto incompatível com uso pessoal, reforçando a higidez da prova.

6.

A juntada posterior de documentos meramente acessórios, sem inovação probatória e sem influência na fundamentação da sentença, não enseja nulidade, à míngua de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP.

7.

A confissão da posse da droga, ainda que acompanhada da negativa de traficância, configura confissão parcial apta a ensejar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em conformidade com o Tema 1.194 e a Súmula 630 do STJ.

8.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em fração inferior à da confissão plena, admitindo compensação parcial com a agravante da reincidência, com consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar é lícita quando, durante o cumprimento de mandado de prisão, surgem elementos concretos de flagrante delito que autorizam a ampliação da diligência.

2. A juntada tardia de documentos sem conteúdo inovador e sem prejuízo à defesa não enseja nulidade processual.

3. A admissão da posse de droga para uso próprio, com negativa de tráfico, configura confissão parcial e autoriza a incidência da atenuante em fração reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, II, 65, III, “d”, e 77, II; CPP, arts. 302 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, Súmula nº 630; TJMT, N.U 1002200-70.2022.8.11.0046, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1006739-04.2025.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Pedro Lucas Lima Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, postula: a)
preliminarmente
: (i) nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, sob o argumento de que os policiais possuíam autorização apenas para cumprir mandado de prisão, não havendo fundamento ou autorização judicial para busca domiciliar; (ii) nulidade da condenação por suposto cerceamento de defesa em razão da juntada posterior de documentos – relatório investigativo e laudos periciais – após a prolação da sentença, com pedido de desentranhamento.
No mérito:
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com aplicação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acusado admitiu a propriedade da droga para uso pessoal, negando a prática do tráfico. (ID 357273409)

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou integralmente os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 357273411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Fânia Amorim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 360266888), nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – LICITUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL – CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO – VISUALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL – INDICAÇÃO PELO PRÓPRIO ACUSADO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS DROGAS – ELEMENTOS OBJETIVOS CONSTATADOS IN LOCO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE – VERSÃO AUTODEFENSIVA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória, constante no ID 357273367, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) no dia 27/06/2025, por volta das 12h07min, na residência, localizada na Rua Safira, nº 1428, bairro Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
PEDRO LUCAS LIMA SILVA
, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, teve em depósito e guardou (maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme documentos coligados aos autos.

Consta dos autos que, na data dos fatos, agentes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal deram cumprimento aos mandados de prisão nº 1000355-98.2025.8.11.0045.01.0002-01, expedido pela 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, e nº 1027461- 62.2024.8.11.0015.01.0004-24, expedido pela 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, ambos em desfavor do denunciado.

Durante a diligência, os agentes de deslocaram até a residência do acusado, logrando êxito em localizá-lo. No curso do cumprimento da ordem judicial, foi localizada, sobre o fogão da residência, certa quantidade de substância análoga à maconha. Indagado, então, sobre a existência de outros materiais ilícitos no imóvel, o réu afirmou que havia mais entorpecentes no imóvel.

Ato contínuo, procedeu-se à busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidos: 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, embaladas em sacos ziplock no forro da casa; 01 (uma) porção maior da mesma substância, embalada em plástico e fita adesiva, enterrada no quintal; 20 (vinte) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, embaladas em ziplock, localizadas no quarto; 17 (dezessete) pinos contendo substância análoga à cocaína; grande quantidade de embalagens do tipo ziplock e duas balanças de precisão.

Frisa-se que consta sob o ID 201382977 termo de apreensão das substâncias localizadas em posse do suspeito, bem como sob o ID 200957727 Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2025.036157-A01 constatando que os materiais atestaram positivo para a presença de Cocaína e Maconha.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
PEDRO LUCAS LIMA SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/2006. (...)”
Destaques no original.

Consoante exposto na exordial acusatória, no dia 27 de junho de 2025, por volta das 12h07min, agentes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal compareceram à residência do apelante, localizada na Rua Safira, nº 1428, bairro Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para dar cumprimento aos mandados de prisão nº 1000355-98.2025.8.11.0045.01.0002-01, expedido pela 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, e nº 1027461-62.2024.8.11.0015.01.0004-24, expedido pela 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, ambos em desfavor do acusado.

Durante a diligência, os agentes lograram êxito em localizar o apelante e, no curso do cumprimento da ordem judicial, foi visualizada, sobre o fogão da residência, certa quantidade de substância análoga à maconha. Indagado sobre a existência de outros materiais ilícitos no imóvel, o réu afirmou que havia mais entorpecentes na residência. Ato contínuo, procedeu-se à busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidos: 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha embaladas em sacos ziplock no forro da casa; 01 (uma) porção maior da mesma substância embalada em plástico e fita adesiva, enterrada no quintal; 20 (vinte) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína embaladas em ziplock, localizadas no quarto; 17 (dezessete) pinos contendo substância análoga à cocaína; grande quantidade de embalagens do tipo ziplock; e duas balanças de precisão.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2025.036157-A01, que atestou positivo para a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, majorada em razão das circunstâncias judiciais negativas – quantidade e variedade de drogas apreendidas. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena provisória para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na terceira fase, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como não reconheceu a atenuante da confissão espontânea. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como fechado, em razão da reincidência.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, postula,
preliminarmente
: (i) nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, sob o argumento de que os policiais possuíam autorização apenas para cumprir mandado de prisão, não havendo fundamento ou autorização judicial para busca domiciliar; (ii) nulidade da condenação por suposto cerceamento de defesa em razão da juntada posterior de documentos – relatório investigativo e laudos periciais – após a prolação da sentença, com pedido de desentranhamento.
No mérito:
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com aplicação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acusado admitiu a propriedade da droga para uso pessoal, negando a prática do tráfico.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da alegada ilicitude da busca domiciliar

A defesa sustenta a ilicitude da busca domiciliar, argumentando que os policiais possuíam autorização apenas para o cumprimento de mandado de prisão, inexistindo fundamento ou autorização judicial específica para a varredura no imóvel. Alega, assim, violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Pois bem. A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio não ostenta caráter absoluto, comportando exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional, dentre as quais se insere a hipótese de flagrante delito.

No caso em tela, verifica-se que os agentes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal compareceram à residência do apelante munidos de mandados de prisão regularmente expedidos. O ingresso inicial no imóvel, portanto, reveste-se de plena legitimidade, porquanto lastreado em ordem judicial de captura. Uma vez no interior da residência, os policiais
Bruno Ceolin
e
Camila de Oliveira Clementino
visualizaram, sobre o fogão da cozinha, substância análoga à maconha.

Tal circunstância, por si só, configura situação de flagrante delito, o que autoriza a continuidade das buscas independentemente de novo mandado, à luz do art. 302 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Reforça essa conclusão o fato de que, ao ser indagado, o próprio apelante admitiu a existência de mais drogas e indicou voluntariamente os locais de ocultação – no forro, quintal e quarto –, comportamento que evidencia o consentimento explícito para o prosseguimento da diligência.

A propósito, a linha intelectiva firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280) é no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante.

Na espécie, a atuação policial jamais se amparou apenas no mandado de prisão; houve, no curso da diligência, a constatação imediata de elemento concreto indicativo de crime, fornecendo justa causa superveniente para o aprofundamento da revista.

Ademais, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – incluindo 21 porções de maconha, 20 porções de pasta base e 17pinos de cocaína –, somadas à presença de balanças de precisão e farto material de embalagem, revelam um quadro nitidamente incompatível com a narrativa de mera posse para uso pessoal. Tal acervo probatório enfraquece a tese de que as drogas teriam sido introduzidas pelos policiais, versão que permaneceu isolada no interrogatório do acusado, sem qualquer lastro externo de corroboração.

Nesse contexto, verifico que a diligência policial se mostrou regular, proporcional e juridicamente amparada pela ressalva constitucional do flagrante delito. Inexistindo ilicitude nas provas obtidas ou delas derivadas,
rejeito a preliminar
.

1.2. Da alegada nulidade por juntada posterior de documentos

A defesa sustenta, ainda, a nulidade do feito em razão da juntada de relatório de investigação e laudos periciais após o encerramento da instrução e a prolação da sentença. Argumenta que tal medida configuraria inovação probatória extemporânea, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, motivo pelo qual postula o desentranhamento de referidos documentos.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Inicialmente, cumpre destacar que o acervo probatório que efetivamente lastreou o édito condenatório – em especial o Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2025.036157-A01 – já se encontrava regularmente encartado aos autos e disponível às partes desde a fase investigativa, tendo sido apenas reapresentado em momento posterior.

Verifica-se, da análise detida dos autos, que os documentos impugnados possuem natureza meramente acessória e burocrática, compreendendo relatórios administrativos, guias de remessa e autos de entrega de laudos já existentes. Trata-se, portanto, de documentação desprovida de qualquer inovação fática ou jurídica capaz de alterar o panorama probatório consolidado durante a instrução.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público em contrarrazões, a sentença condenatória fundamentou-se em provas autônomas e preexistentes, notadamente nos depoimentos dos policiais, nos autos de apreensão, no boletim de ocorrência e no laudo toxicológico definitivo. Em nenhum momento o magistrado de primeiro grau utilizou ou mencionou os documentos anexados tardiamente como razão de decidir, o que afasta a tese de surpresa processual.

Ademais, o processo penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso em tela, a defesa limita-se a formular alegação genérica, sem demonstrar, de modo objetivo, qual informação inédita teria sido introduzida ou como o conteúdo posterior teria influenciado o convencimento do julgador.

Nesse contexto, a mera juntada tardia de documentos desprovidos de carga inovadora, sem qualquer reflexo na base lógica da condenação e sem a demonstração de dano processual efetivo, não autoriza o reconhecimento da nulidade pretendida. Diante da ausência de prejuízo concreto ao exercício da defesa,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO

2.1. Da atenuante da confissão espontânea

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com fundamento na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o acusado admitiu a propriedade da droga para uso pessoal, negando a prática do tráfico.

Tem razão a defesa.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.194, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisou a Súmula nº 545 para assentar que a confissão permite a atenuação da pena independentemente de ter sido utilizada como fundamento para o convencimento do julgador. Na mesma oportunidade, procedeu-se à revisão da Súmula nº 630 para estabelecer que, no crime de tráfico de drogas, quando o acusado admite a posse para uso próprio, mas nega a traficância, a atenuante deve incidir em proporção inferior àquela aplicada nos casos de confissão plena.

A propósito, eis o Tema n. 1.194 e a Súmula n. 630, ambos do Superior Tribunal de Justiça:

Tema n. 1.194 do STJ
- " A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Súmula n. 630 do STJ
- "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Este Tribunal segue a mesma linha de entendimento:

“A admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio, aliada à negação da traficância, caracteriza confissão parcial e autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em fração reduzida, nos termos da Súmula n. 630 do STJ.”

(N.U 1002200-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

“A admissão, pelo apelante, de que a droga lhe pertencia, embora acompanhada da alegação de destinação para uso próprio, caracteriza confissão parcial ou qualificada apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A orientação do STJ firmada no Tema Repetitivo n. 1.194 e na Súmula n. 630 impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à confissão plena quando o acusado admite a posse da droga, mas nega a traficância.

Mantida a agravante da reincidência em 1/6 e reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 1/12, a pena do crime de tráfico deve ser redimensionada para 5 anos e 6 meses de reclusão e 541 dias-multa. (...)

A confissão da posse da droga para uso próprio, com negativa da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao da confissão plena.”
(N.U 1006739-04.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Portanto, diversamente da antiga redação da Súmula nº 630, que exigia o reconhecimento expresso da traficância, a orientação jurisprudencial atual passou a prestigiar a confissão parcial ou qualificada no crime de tráfico, desde que observada uma redução de pena menos intensa.

Nessa perspectiva, uma vez que o apelante admitiu a propriedade das substâncias – ainda que tenha buscado afastar a destinação mercantil ao alegar uso próprio –, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. De fato, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o acusado foi claro ao mencionar que as drogas lhe pertenciam, admitindo a posse das substâncias entorpecentes, embora negasse a prática da mercancia.

Nesse contexto, ao confessar que detinha a posse da droga, o apelante admitiu conduta típica – ter em depósito substância entorpecente –, circunstância que atrai a incidência da referida atenuante, em conformidade com a atual diretriz da Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a redução deve ser aplicada em fração inferior à usualmente adotada para os casos de confissão integral.

2.2. Da dosimetria da pena

Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, impõe-se a reforma da dosimetria.

Na primeira fase de fixação da pena, o magistrado de primeiro grau impôs a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, majorada em 1/6 (um sexto) em razão das circunstâncias judiciais negativas – quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Na segunda etapa dosimétrica, reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena provisória em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Considerando que a agravante da reincidência é preponderante, mas que a atenuante da confissão espontânea também deve ser valorada, mostra-se adequada a compensação parcial das circunstâncias, mantendo-se a majoração em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência e reduzindo-se em 1/12 (um doze avos) pela atenuante da confissão espontânea.

Assim, partindo da pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, majoro em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, encontrando 06 anos, 09 meses e 20 dias. Em seguida, reduzo em 1/12 (um doze avos) pela atenuante da confissão espontânea, encontrando 06 anos e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, partindo da pena-base de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, majoro em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, encontrando 680 dias-multa. Em seguida, reduzo em 1/12 (um doze avos) pela atenuante da confissão espontânea, encontrando 623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas, encontrando a pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Mantenho, ainda, o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face à situação econômica do acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, bem como a concessão de sursis, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, em razão da reincidência.

À vista do exposto e em parcial consonância com o parecer,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
PEDRO LUCAS LIMA SILVA
, somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça e redimensionar a pena para
06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e
623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026